Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-17.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800486-17.2019.8.14.0067

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEUSELY PIMENTEL VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL 5.011/81. Lei Federal nº 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL PRESUMIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum.
Inteligência da Súmula nº 340 do STJ;

In casu
, na Ação Previdenciária ajuizada pela Apelada, pleiteando o pagamento da pensão por morte, o Juízo
a quo
julgou procedente a referida ação, tendo em vista o que preceituava a Lei Estadual nº 5.011/81 e a Lei Federal nº 8.213/91, em vigor na data do óbito ex-segurado;

As provas trazidas aos autos comprovam a condição de companheira e evidenciam a dependência econômica da Apelada em relação ao ex-segurado, motivo pelo qual a sentença monocrática não merece reparos;

Recurso de apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, na Ação de Concessão de Pensão por Morte com tutela de urgência movida por DEUSELY PIMENTEL VIEIRA.

A Autora, ora Apelada, ingressou com pedido para receber pensão por morte de seu falecido companheiro WEBER LEITE COLARES, que era segurado do IGEPREV, com quem possuía dois filhos.

O Juiz de primeiro grau concedeu a tutela antecipada (ID 8706123).

O IGEPREV interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, que fora conhecido, porém improvido, conforme ID 8706140.

Adveio SENTENÇA (ID 8706150) que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

A Autarquia Estadual APELOU (ID 8706153) sustentando, em suma, que o ex-segurado faleceu em 16 de setembro de 1998, aplicando-se consequentemente a Lei n° 5.011/81, cuja sistemática exigia a condição de companheira (art. 22, inciso I) e a prova da dependência econômica do cônjuge sobrevivente em relação ao ex-segurado (§3º do art. 22), e não a LC 39/2002.

Aduziu que ao ser analisado administrativamente o pedido da autora pelo réu foi emitido parecer indeferindo o pedido de pensão por não ter comprovado a convivência com o ex-segurado até o óbito, nem a dependência econômica, não tendo sido cumprido, portanto, os requisitos exigidos pela lei previdenciária estadual. Pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e declarar a total improcedência dos pedidos.

A Apelada apresentou CONTRARRAZÕES (ID 8706156) rechaçando todos os argumentos levantados no recurso e pugnando por seu desprovimento. Por fim, requereu a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, para análise e parecer, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante ID 11549883.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

O ponto nodal a ser analisado é elucidar qual lei se aplica ao caso em apreço e se restou comprovada a convivência com o ex-segurado até o óbito e a dependência econômica, em cumprimento aos requisitos exigidos pela lei previdenciária estadual.

O Supremo Tribunal Federal consolidou, em reiterados julgamentos, o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

No que tange à concessão de benefício de pensão por morte, é cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum.

A Apelante sustenta que ao caso em análise aplica-se a Lei n° 5.011/81, uma vez que o ex-segurado faleceu em 16 de setembro de 1998, consignando que a reestruturação do regime próprio estadual somente ocorreu em 2002, com a Lei Complementar nº 39, mas que não se aplica ao caso, diante do princípio
tempus regit actum.
Esclarece que pela sistemática da Lei nº 5.011/81, além da condição de companheira (art. 22, inciso I), era exigida prova da dependência econômica do cônjuge sobrevivente em relação ao ex-segurado (§3º do art. 22), o que não fora comprovado pela Apelada. Por fim, asseverou ter agido dentro da legalidade e dos preceitos constitucionais.

In casu
, constato que o falecimento do segurado ocorreu no dia 16 de setembro de 1998 (Certidão de Óbito – ID 8706103 - Pág. 1), portanto, sob a vigência da Lei 5.011/81 em conjunto com a Lei Federal nº 8.213/91, que disciplina o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, pois a Emenda Constitucional Nº 20, de 15/12/1998, que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências, foi publicada no dia 16 de dezembro de 1998, ou seja, 3 (três) meses após o óbito do então segurando.

Compulsando os autos, tem-se que toda a instrução processual demonstra que o requisito atinente à condição de companheira, exigido pela Lei 5.011/81, fora devidamente atendido, pois a sentença proferida no bojo do processo nº 0005465-26.2018.8.14.0067 reconheceu a existência da união estável (ID 9673072), tendo por base o depoimento de testemunhas arroladas no processo.

No tocante à dependência econômica da Apelada, a Lei Federal nº 8.213/91, que disciplina o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, sendo-lhe devida a pensão por morte, e que a sua dependência econômica é presumida, conforme preceitua o art. 16, inciso I, § 4º. Confira-se:

“
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

§ 4º - A
dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida
e a das demais deve ser comprovada”

Impende salientar que a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel trazida na exordial comprova que o imóvel fora adquirido pelo segurado no ano de 1987 (ID 8706111 - Pág. 2) e era onde a Apelada residia com seus filhos.
O fato do de cujus
possuir, à época, domicílio no

município de Mocajuba, onde laborava, não afasta a união estável, tampouco a dependência econômica da Apelada, posto que há comprovantes de residência (telefone e IPTU) no nome do de cujus, conforme se verifica no ID 8706107 - Pág. 1 e 2. Logo, se a Apelada não possuía renda fixa, residia no imóvel de propriedade do
de cujus
, com seus 2 (dois) filhos, e algumas contas estavam em nome do
de cujus
, a evidência é da existência de dependência econômica.

Nessa senda, embora a Lei Federal nº 8.213/91 reze que a dependência econômica é presumida, verifica-se que ela ficou evidenciada nos autos.

Desse modo, tendo por base as provas constantes nos autos, entendo restarem cumpridas as exigências da Lei 5.011/81 no que concerne à União Estável e à dependência econômica da Apelada.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão de piso na sua integralidade.

É como voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023